Tribunal: TJDFT
Processo: 0746876-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO TITULAR DA EIRELI AO TEMPO DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 962 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”, consoante a Súmula 435 e o Tema 630, ambos do STJ.
2. Embora possa presumir a dissolução irregular da sociedade em razão de não ter sido encontrada em seu endereço fiscal, a execução não pode ser redirecionada ao titular da EIRELI ao tempo do fato gerador do tributo, mas que se retirou regularmente da empresa e não deu causa a eventual dissolução irregular, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ. 1a Seção. REsp 1.377.019-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 962)
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.